Tribunal: STF
Processo: Rcl 46856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela TAM Linhas Aéreas S/A., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1241951/SP, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento do agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. 
    2. Registra a reclamante que, em vez de remeter o feito a esta Suprema Corte,“em clara ofensa à competência do órgão supremo e ao artigo 1.010, §3º do Código de Processo Civil, bem como do artigo 102 da Constituição Federal, o Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu por bem julgar o feito e negar provimento ao recurso”. 
    Assevera demonstrado o “dissídio jurisprudencial, concernente na possibilidade de alteração contratual, sem a intervenção do Poder Judiciário, naquilo em que as partes contratantes haviam ajustado”. 
    Sustenta que a decisão reclamada viola frontalmente o disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
    3. Requer seja concedida a medida liminar, a fim de suspender o processo de origem até decisão de mérito na presente reclamação, bem como, no mérito, seja cassada a decisão reclamada e reconhecida a competência desta Suprema Corte para o julgamento do recurso interposto. 
    4. Deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico certificado o trânsito em julgado do ato reclamado em 08.4.2021, tendo sido os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na mesma data. 
    2. Proposta em 15.4.2021 (edoc. 06), a teor do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, não se admite reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. De igual modo, a Súmula 734/STF, verbis: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    3. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016), assim como da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:
    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.” (Rcl 37132 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44716 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo a que se refere à presente reclamação transitou em julgado em 18/8/2020, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 19/11/2020. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44824 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021)
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Súmula 734 do STF. Não incidência ao caso. Ato reclamado constituído na fase de execução. 3. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração encerra-se com a sua transposição para o regime estatutário. 4. Lei 5.247/1991 instituiu o regime jurídico único do servidores estaduais. Execução da coisa julgada no âmbito da Justiça Trabalhista deve ater-se à data de implementação do regime jurídico único dos servidores. 5. Art. 537, § 1º, do CPC. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor da multa ou excluí-la, caso verifique que ela se tornou excessiva. Exclusão das astreintes fixadas. Desproporcionalidade e exorbitância do valor fixado. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 26630 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora